Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANUÊNCIA DA ALIENANTE. IMÓVEL IRREGULAR. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. ADQUIRENTE. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITBI. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PELA ALIENANTE QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. QUESTÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DO DOMÍNIO. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPLEMENTO. LOTEAMENTO EM VIAS DE REGULARIZAÇÃO. PROJETO DE URBANISMO APROVADO. EXECUÇÃO EFETIVADA. PREÇO PAGO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. QUITAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS DESINCUMBIDOS. PEDIDO ADJUDICATÓRIO ACOLHIMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CONDIÇÃO INAPLICÁVEL. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.